Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE CARTA DE HABITE-SE. DEMOLIÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. NECESSIDADE. PROMOÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL PELO PODER PÚBLICO. DESCABIMENTO.
1. A Constituição Federal em seu artigo 30, inciso VIII, confere ao Poder Público, em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.
2. O artigo 182, § 2o, da Carta Magna, por sua vez, ao tratar de política urbana, condiciona a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no plano diretor da cidade, dentro do qual deve se combater as construções irregulares em área pública.
3. Para o exercício das funções dispostas na Constituição Federal, portanto, é garantido o exercício do poder de polícia à Administração Pública. Este poder permite condicionar, restringir, frenar o exercício de atividade, o uso e gozo de bens e direitos pelos particulares, em nome do interesse da coletividade, e só pode ser extirpado se o particular demonstrar a ausência de amparo legal ou abuso de poder.
4. O novel Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital n° 6.138/2018 não suprimiu a possibilidade de os órgãos de fiscalização procederem a demolição de imóveis irregulares em área pública, tampouco determinou que a medida fosse precedida de ação judicial demolitória.
5. São duas as situações contempladas na norma legal. Na primeira, prevista no caput do art. 133, diante de construção já antiga, sobretudo habitada, tem a administração o dever de realizar a intimação demolitória, tanto para permitir que o proprietário retire seus bens, quanto para que eventualmente demonstre, inclusive judicialmente, a possibilidade de regularização da área. Na segunda, constante do §4° do mesmo dispositivo, caso os órgãos de fiscalização constatem a irregularidade em obras iniciais ou em desenvolvimento, assim definida no Decreto Distrital n° 39.272/2018, é cabível a imediata demolição, vale dizer, sem qualquer intimação antecedente.
6. A legislação apenas criou um novo requisito para o exercício do poder de polícia, para os casos em que a construção não se qualifique como inicial ou em desenvolvimento, qual seja, a necessidade de intimação demolitória.
7. Não por outro motivo, o Decreto Distrital de n° 39.272/2018, que regulamenta o novel Código de Obras e Edificações, estabelece, para as hipóteses em que exigida a notificação demolitória, portanto quando não se tratar de obra inicial ou em desenvolvimento, o dever do órgão de fiscalização executar a demolição acaso não realizada esta pelo proprietário no prazo de 30 (trinta) dias.
8. No caso concreto, portanto, não há como acolher o pleito autoral em toda a sua extensão, ou seja, impedindo, de maneira absoluta, que o apelado, eventualmente, venha a realizar operações de demolição na construção indicadas na inicial, já que tais obras não possuem Carta de Habite-se.
9. Contudo, tal ato de demolição somente pode ocorrer mediante prévia notificação demolitória, a fim de que a parte recorrente disponha de meios para, se o caso, apresentar sua defesa o âmbito administrativo.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.